Tribunal: TJSP
Processo: 2210226-90.2016.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Decisão monocrática proferida – Possibilidade – Inteligência do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil de 2015.

AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão suspensiva do trâmite do recurso determinada com base no REsp 1.438.263 – Perda de eficácia, ante a desafetação de tal recurso do rito dos recursos

Ementa:
AGRAVO INTERNO – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Decisão monocrática proferida – Possibilidade – Inteligência do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil de 2015.

AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão suspensiva do trâmite do recurso determinada com base no REsp 1.438.263 – Perda de eficácia, ante a desafetação de tal recurso do rito dos recursos repetitivos.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no 2210226-
90.2016.8.26.0000/50000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados JOSÉ ANGELO RODRIGUES GREGOLIN, DINORAH DE
CAMARGO RODRIGUES GREGOLIN e VANDERLEI RODRIGUES GREGOLIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2210226-90.2016.8.26.0000/50000 - São Carlos 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS:
JOSÉ
ANGELO
RODRIGUES
GREGOLIN,
DINORAH
DE
CAMARGO RODRIGUES GREGOLIN E VANDERLEI RODRIGUES GREGOLIN
VOTO no 129075
EMENTA
AGRAVO INTERNO
CERCEAMENTO DE DEFESA

Inocorrência Decisão monocrática proferida – Possibilidade –
Inteligência do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil de
2015.
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão suspensiva do
trâmite do recurso determinada com base no REsp 1.438.263 –
Perda de eficácia, ante a desafetação de tal recurso do rito dos
recursos repetitivos.
Agravo desprovido.
Trata-se de agravo interno tirado contra a decisão monocrática que não
conheceu do agravo de instrumento interposto pelo executado.
Sustenta o agravante que o agravo de instrumento deveria ter sido
julgado por toda a Turma relacionada do TJSP, através da integralidade da câmara
julgadora, sendo a decisão monocrática descabida. Ainda, entende ser cabível, na espécie, a
suspensão determinada no REsp no 1.438.263-SP.
Contraminuta a fls. 13/17.
É O RELATÓRIO.
De plano, anote-se que não houve ocorrência, na hipótese, de
descumprimento do devido processo legal, uma vez que o relator sorteado poderia, em tese,
ter proferido decisão monocrática em observância do quanto disposto no art. 932, do
Código de Processo Civil.
Ocorre que, de acordo com o inc. III, do art. 932, do Código de Processo
Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
No mais, a suspensão anteriormente decretada com base no REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2210226-90.2016.8.26.0000/50000 - São Carlos 3/3
1.438.263-SP já não mais está a vigorar, na medida em que os Ministros daquela E. Corte
mantiveram o entendimento pela legitimidade dos não associados ao IDEC para
promoverem as execuções em questão e desafetaram o referido recurso do rito dos recursos
repetitivos, com o que perdeu eficácia a ordem de suspensão anteriormente dada,
restabelecendo-se o andamento do agravo de instrumento.
Destaco que aquela E. Corte, por seus Ministros, posteriormente, como
constou expressamente da certidão de julgamento referente ao ProAfR no RESp no
1.438.263-SP, “..., por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ,
art. 257-C) para definir sobre a legitimidade do não associado para a execução da
sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de
substituta processual, determinando a suspensão do processamento dos recursos especiais
e agravos em recurso especial que versem sobre a idêntica questão de direito e que
estejam pendentes de apreciação em todo território nacional, no segundo grau de
jurisdição ou no nesta Corte”.
Sendo assim, apenas recursos especiais e agravos em recurso especial estão
com seu trâmite suspenso, nada além disso.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator